Tribunal: STF
Processo: HC 187305
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE DE ARMA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A DEZESSEIS ANOS. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. FILHO MENOR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.